Tribunal: TJDFT
Processo: 0715441-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715441-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. FORMAÇÃO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. QUERELA NULLITATIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO SE AMOLDA AO CASO. 1. A hipótese dos autos não é de formação do litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC/73 e art. 114, do CPC/15), o que afasta a alegada ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A ação desconstitutiva, Querela Nullitatis Insanabilis constitui medida excepcional direcionada a sanar vício processual decorrente de ausência ou nulidade de citação e em casos em que não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada. É espécie de ação autônoma, cujo cabimento é excepcional e admissível somente nos casos em que o vício impugnado não é protegido pelo manto da coisa julgada material. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento, julgou-se prejudicado o agravo interno. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 47, 48, 49, 236, §1o, 249 e 472, todos do Código de Processo Civil de 1973, 19, inciso I, 114, 115, 116, 272, §2o, 282 e 506, todos do CPC/2015, porque, havendo diversos arrendatários em relação a um mesmo imóvel objeto de uma ação anulatória de doação, inequívoca a existência de litisconsórcio passivo necessário, devendo todos integrarem o feito, sob pena de nulidade absoluta de todo o processo, por ausência de pressupostos processuais relacionados à própria existência do processo (nulidades insanáveis). No tocante ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Postula no ID 49378889 – Pág. 55 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada PREM KHELI PEREIRA DE ABREU, OAB/DF 41.311. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que não viola os artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando “a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp 1.854.818/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhem as teses de afronta aos artigos 47, 48, 49, 236, §1o, 249 e 472, todos do CPC/1973, 19, inciso I, 114, 115, 116, 272, §2o, 282 e 506, todos do CPC/2015, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 46088009 – Págs. 10/13 sobre a desnecessidade da formação do litisconsórcio, verbis: Na hipótese dos autos, a questão da necessidade de formação de litisconsórcio foi tratada na sentença e confirmada em acórdão transitado em julgado. Ao compulsar os autos originários, verifica-se que o réu Jockey Clube de Brasília denunciou à lide os promitentes arrendatários, tendo a sentença assim se pronunciado sobre essa preliminar (Id 53879615, p. 5): “(...) No que concerne ao pedido de denunciação á lide formulada pelo réu, constata-se que ele não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 70 do CPC/73. Assim, afasto as preliminares levantadas e o pedido de denunciação da lide e passo ao julgamento do mérito, vez que preenchidos os pressupostos processuais e presentes as condições da ação”. Como foi objeto de apelação, o acórdão também discorreu acerca da preliminar de denunciação à lide dos arrendatários, conforme se verifica no voto prolatado pela Desembargadora Revisora Haydevalda Sampaio (Id 53879851, p.16/17), in verbis: “(...) É imperioso ressaltar que o arrendamento praticado pelo apelante possui a mesma natureza jurídica de locação, encontrando-se da mesma forma proibida por força de contrato. A área objeto de pretenso arrendamento encontra-se nua, daí porque não se falar em locação de imóvel, mas sim em arrendamento da área, inclusive com preço a ser pago, já transacionado nos instrumentos juntados aos autos (fls. 21/30, 31/39, 46/56 e 57/65). Além disso, as Atas da diretoria do Jockey Clube de Brasília comprovam as decisões tomadas a respeito dos arrendamentos noticiados, com consequente pagamento. (...) Há nos autos, também, petição atravessada, às fls. 281/283, por Principal Construções Ltda e SAENCO- Saneamento e Construções Ltda, manifestando interesse no feito, porto que firmaram contratos de arrendamento com o Apelante, e que, a eventual procedência da ação, os inviabilizaria. Por fim, os laudos técnicos , elaborados por peritos do juízo, em sede de cautelar, chegaram a conclusão da efetiva tentativa de desmembramento do solo em 8 (oito) partes, para arrendamento, com intuito comercial, O primeiro laudo produzido é contundente em afirmar: “(...) Muito embora seja público o mencionado parcelamento, os supostos arrendatários não edificaram qualquer benfeitoria em suas respectivas frações, salvo alguns poste de concreto (sem arame), na área II, discriminada no mapa pela autora (fl. 11)”. Dessa forma, impõe-se a revogação da doação do imóvel em questão, por descumprimento do encargo pelo Apelante, bem como a reintegração do Apelado na posse do mesmo e a consequente retenção das benfeitorias ali erigidas.” Grifei Dessa forma, ao contrário do que defende a agravante, inviável desconstituir o que já restou acobertado pela coisa julgada. O alegado direito à ação desconstitutiva Querela Nullitatis Insanabilis, constitui medida excepcional direcionada a sanar vício processual decorrente de ausência ou nulidade de citação e em casos em que não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada. Nenhuma das hipóteses citadas se enquadra em qualquer das alegações da agravante, porque não se trata de formação de litisconsórcio necessário. (...) Destarte, não há respaldo legal que ampare o pedido de anulação da sentença que revogou a doação por descumprimento de encargo. Reveja. A uma, trata-se de sentença transitada em julgado, a qual excepcionalmente desconstituída via ação rescisória, o que não é o caso dos autos, dado o lapso temporal do trânsito em julgado (15 anos e cinco meses). Como bem esclareceu o Juiz da causa ao julgar os embargos declaratórios (Id 88892338, do processo de referência): “Portanto, mostra-se tardia e descabida a alegação de nulidade nos autos principais, porque cediço ser seu o dever processual de impulsionar o juízo para a apreciação de seus pedidos (decorrência do princípio dispositivo), seja por meio dos embargos de declaração, das petições incidentais, e como recurso extremo, da ação rescisória que não foi ajuizada pela recorrente a tempo e modo”. A duas, não há respaldo no ordenamento jurídico processual que comporte a alegação de formação de litisconsórcio passivo necessário, conforme se verifica no que estabelece o art. 47 do CPC/73, norma processual vigente à época e o seu correspondente art. 114, do CPC/15. A três, porque a Querela Nullitatis Insanabilis é espécie de ação autônoma, cujo cabimento é excepcional e admissível somente nos casos em que o vício impugnado não é protegido pelo manto da coisa julgada material. Assim sendo, nada há a reparar na decisão recorrida que não admitiu a agravante no feito. Tampouco merece ajuste a liminar desta Relatoria, também ora agravada. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e JULGO PREJUDICADO o agravo interno. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada PREM KHELI PEREIRA DE ABREU, OAB/DF 41.311. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), sua concessão “depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional” (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015